Tribunal: TJPA
Processo: 0046140-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046140-81.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. IASEP. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. CIRURGIA.
ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE NA SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO PRINICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046140-81.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: INAIRA TELES BARRADAS DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de conhecimento. A parte dispositiva encontra-se assim disposta:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487. 1, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a efetivar o tratamento médico da autora, com a realização da cirurgia requerida.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015

A Apelante defende em sede recursal que a demora em autorizar o procedimento requerido pela autora se deu em razão da inconformidade contida na solicitação do médico, razão pela qual ajustes foram solicitados para que a autorização pudesse, por fim, ser concedida. Sustenta também que o pagamento da contribuição mensal não implica concessão ilimitada de exames e procedimentos a fim de resguardar seu próprio equilíbrio econômico-financeiro.

O prazo para apresentação da peça de Contrarrazões transcorreu sem que fosse juntada aos autos.

Instada, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo interposto, alegando que cabe ao plano de saúde contratado a obrigação de assegurar a manutenção desse direito.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046140-81.2012.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA MARIA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADA: INAIRA TELES BARRADAS DIAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE. IASEP. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. CIRURGIA.
ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE NA SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO PRINICÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de conhecimento. A parte dispositiva encontra-se assim disposta:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487. 1, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a efetivar o tratamento médico da autora, com a realização da cirurgia requerida.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei n° 8.328/2015

A Apelante defende em sede recursal que a demora em autorizar o procedimento requerido pela autora se deu em razão da inconformidade contida na solicitação do médico, razão pela qual ajustes foram solicitados para que a autorização pudesse, por fim, ser concedida. Sustenta também que o pagamento da contribuição mensal não implica concessão ilimitada de exames e procedimentos a fim de resguardar seu próprio equilíbrio econômico-financeiro.

O prazo para apresentação da peça de Contrarrazões transcorreu sem que fosse juntada aos autos.

Instada, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo interposto, alegando que cabe ao plano de saúde contratado a obrigação de assegurar a manutenção desse direito.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Apelante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar a os termos da sentença de primeiro grau, com a qual me alinho.

No caso concreto, tem-se que o Estado do Pará, através da Lei n.º 6.439, de 14 de janeiro de 2002, criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

Tendo isso em vista, e à luz da legislação e da jurisprudência pátria, o Estado é ente plenamente responsável pela saúde de sua população. Direito de relevância incontestável e decorrente do direito à vida (CF, art. 5º), o
direito à saúde está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Nestes termos, não há como negar à autora, ora Apelada, acesso a seu tratamento, o qual, destaca-se, só poderia ter sido realizado por intermédio de cirurgia, a qual não foi imediatamente autorizada pelo instituto, a despeito de a autora ser beneficiária do plano de saúde.

Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito à vida do envolvido. Não seria ético, tampouco legal, permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado às suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Apesar da argumentação trazida pelo instituto, de que havia inconformidades na solicitação do médico, verifico que foram atendidas as exigências contidas no art. 22 da Resolução do CONAD nº 10, de 28 de dezembro de 2010 (DISPÕE DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO IASEP PARA ASSEGURAR A GESTÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA - PLANO ASSIST, COM SERVIÇOS EM SAÚDE E BENEFÍCIOS SOCIAIS COMO ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 7.379, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010):

Art. 22. Os serviços que necessitem de autorização prévia, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento serão liberados mediante apresentação da Cartão do Segurado, laudo médico devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo assistente, bem como no caso de segurados já internados, relatório com manifestação prévia de técnico da auditoria concorrente do IASEP realizada no hospital credenciado.

Assim, considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2024